Tribunal: TJBA
Processo: 8182789-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8182789-07.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JOELMA BATISTA FRANCA Advogado(s): MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO EMBARGADO: BANCO ORIGINAL S/A. Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SISBACEN/SCR. ANOTAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO JULGADO HOSTILIZADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8182789-07.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.